Tribunal: TJES
Processo: 5015636-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015636-40.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VISTA DA RESERVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: ALINE DE JESUS FONSECA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. REVISÃO CONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, no qual aponta vício no julgado, sob o argumento da validade da cláusula contratual que estabeleceu o IGP-M como índice de correção monetária e da inaplicabilidade da Teoria da Imprevisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao manter a sentença que, com base na Teoria da Imprevisão, determinou a substituição do IGP-M pelo IPCA como índice de correção monetária do saldo devedor de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em período específico da pandemia de Covid-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, não permitindo o reexame do mérito quando a pretensão jurídica é apreciada de forma satisfatória.

4)
O acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão, as questões apresentadas, concluindo pela correta aplicação da Teoria da Imprevisão em razão da alta anômala do IGP-M durante a pandemia de Covid-19, evento considerado superveniente, extraordinário e imprevisível.

5)
A adimplência da parte devedora não afasta a onerosidade excessiva, pois a norma visa a coibir o próprio desequilíbrio da prestação e o enriquecimento sem causa, e não necessariamente a insolvência do devedor.

6)
A solução adotada na origem, limitada ao período mais agudo da crise (março de 2021 a maio de 2023), prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato, restaurando o equilíbrio contratual de forma ponderada.

7)
A embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, finalidade vedada na via estreita dos aclaratórios.

8)
A alegada contradição com a jurisprudência deste Tribunal não constitui o vício de natureza interna previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas inconformismo com a tese jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A alta anômala do IGP-M, decorrente dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19, constitui evento imprevisível que autoriza a revisão judicial de contrato para substituir, em período delimitado, o índice de correção monetária, com base na Teoria da Imprevisão, a fim de afastar a onerosidade excessiva.

3. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317, 421, 422, 478 e 479; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, inciso IV do art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - Agravo de Instrumento nº 5008167-19.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

Como cediço, destinam-se
os embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – conforme consta nos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise versa ação revisional de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, na qual a autora apelada alegou que a aplicação do índice IGP-M para correção do saldo devedor, após o início da pandemia de Covid-19, tornou as prestações mensais excessivamente onerosas, pleiteando a sua substituição pelo IPCA.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que a pandemia configurou evento imprevisível que, ao causar uma alta anômala do IGP-M, gerou manifesto desequilíbrio contratual, autorizando a revisão judicial para substituir o índice pelo IPCA, mas apenas durante o período de maior impacto da crise sanitária, compreendido entre março de 2021 e maio de 2023.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a aferir se a excepcional variação do IGP-M, verificada no contexto da pandemia, autoriza a intervenção do Poder Judiciário para revisar cláusula contratual livremente pactuada e, em caso afirmativo, se a solução adotada pelo juízo de primeiro grau se mostra adequada.

Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, a teoria da imprevisão pode e deve ser aplicada para mitigar a força obrigatória dos contratos quando um evento superveniente, extraordinário e imprevisível onera excessivamente a prestação de uma das partes, em detrimento do enriquecimento desarrazoado da outra.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 5008167-19.2023.8.08.0000, esta 1ª Câmara decidiu que a pandemia de Covid-19 e seus severos impactos econômicos devem ser considerados evento dessa natureza, capaz de desequilibrar a base objetiva de negócios de trato sucessivo, como subsegue:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA . TEORIA DA IMPREVISÃO. REAJUSTE PELO IGP-M. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DO IPCA . RECURSO DESPROVIDO. 1) Como cediço, o IGP-M sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período. 2) A teoria da imprevisão “é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente” (GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de Direito Civil Volume único . 3ª ed. São Paulo. Ed. Saraiva . 2019. p. 436.)
3) Pela teoria da imprevisão, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil . 4) Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, o índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%. 5) Conquanto se trate de contrato de execução diferida, celebrado em 2017, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra.
6) É inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC) . Precedentes. 7) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008167-19.2023 .8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

No caso, observa-se ter sido o contrato firmado em 2019, em cenário de relativa estabilidade do IGP-M, todavia os documentos juntados aos autos, em especial as planilhas e o laudo contábil (ID 14706051), demonstram que, a partir de 2021, o índice atingiu patamares que superaram em muito a média histórica, causando aumento expressivo e de difícil previsão no valor das parcelas devidas pela consumidora.

A alegação da apelante de que a adimplência da apelada afastaria a onerosidade excessiva não se sustenta, pois o cumprimento da obrigação pode ter se dado com o sacrifício de outras necessidades básicas, e o que a norma visa a coibir é o próprio desequilíbrio da prestação, não necessariamente a insolvência do devedor.

Ademais, a sentença recorrida aplicou o direito com notável ponderação, limitando a substituição do índice ao período mais agudo da crise econômica decorrente da pandemia (março de 2021 a maio de 2023), reconhecendo que, cessado o fato imprevisível, a força do contrato deve ser restabelecida.

Essa solução prestigia a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), evitando o enriquecimento sem causa da apelante e, ao mesmo tempo, garantindo a continuidade da relação contratual de forma reequilibrada.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o magistrado de primeiro grau, alinhado à jurisprudência desta Corte, identificou corretamente a onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível e aplicou solução equânime e temporalmente delimitada para restaurar o equilíbrio contratual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

À evidência inexiste erro de premissa ou contradição a ser corrigida, na medida em que a embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A alegada contradição com a jurisprudência deste Tribunal não constitui o vício de natureza interna previsto no art. 1.022 do CPC, mas mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que se revela incabível para fins de modificação do decidido.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.12.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Presencial de Julgamento do dia 02.12.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões